Tribunal: TJPA
Processo: 0802624-22.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802624-22.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITADO: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. INCIDENTE SUSCITADO. RECEBIDO COMO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO RELATOR. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1-Incidente recebido como conflito negativo de competência;

2-O art.116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça prevê que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. Ausência de disposição acerca das execuções individuais provenientes de sentenças coletivas;

3-De acordo com precedentes das Cortes Superiores e Tribunais Pátrios, não há prevenção do relator em Mandado de Segurança Coletivo originário do tribunal de justiça para processar e julgar decisões/sentenças de execuções individuais oriundas do título executivo judicial respectivo;

4- Conflito de competência conhecido para declarar a competência da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento para julgar o agravo de instrumento nº. 0812865-89.2022.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em declarar a competência da Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento para julgar o agravo de instrumento nº.0812865.89.2022.8.14.0000

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 12/07/2023 a 19/07/2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
dúvida não manifestada sob a forma de conflito sobre competência
, ensejada pelos despachos exarados nos autos do agravo de instrumento nº. 0812865-89.2022.8.14.0000, das lavras da DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO-2ª Turma de Direito Público e DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA-1ª Turma de Direito Público.

De acordo com os autos, fora distribuído agravo de instrumento nº.0812865-89.2022.8.14.0000 à Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, que determinou a redistribuição do feito ao Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA por ter sido relator nos mandados de segurança n. 0802336-11.2022.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 (Id. 12737859 - Pág. 2).

Em despacho, datado de 25 de novembro de 2022, o Des. Roberto Moura afirma que, o mandado de segurança de sua relatoria tem natureza jurídica de ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, no qual a decisão foi proferida em caráter genérico.

Dessa forma, entende que o agravo de instrumento, distribuído originalmente à Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, por se tratar de processo autônomo individual, não enseja a sua prevenção, já que o
mandamus
coletivo possui regime processual peculiar, razão pela qual determina a devolução dos autos à Desembargadora Relatora Originária. (Id. 12737859 - Pág. 3-4).

Conclusos os autos, à Desa. Luzia Nadja Guimarães manteve sua incompetência para processar o feito e, suscitou dúvida não manifesta sob a forma de conflito, determinando o envio dos autos à Vice-Presidência para a distribuição (Id. 12737859 - Pág. 5).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
dúvida não manifestada sob a forma de conflito sobre competência
, ensejada pelos despachos exarados nos autos do agravo de instrumento nº. 0812865-89.2022.8.14.0000, das lavras da DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO-2ª Turma de Direito Público e DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA-1ª Turma de Direito Público.

Analisando o caso em apreço, observa-se que o Mandado de Segurança Coletivo

nº 0002367-74.2016.8.14.0000, de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura foi impetrado pelo SINTEPP em face de omissão do Governador do Estado, objetivando o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos).

Já o agravo de instrumento nº. 0812865-89.2022.8.14.0000, interposto contra decisão do juiz “a quo” que, na fase de cumprimento de sentença individual, relacionado à decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº. 0002367-74.2016.8.14.0000, determinou a remessa dos autos ao 2º grau, por entender ser de competência do E. TJE/PA, o processamento e julgamento do pedido de cumprimento.

Da contextualização acima, infere-se que o objeto, tratado no agravo de instrumento e, que deu origem ao presente incidente, versa sobre execução individual pelo titular dos direitos tutelados pelo
decisum
proferido nos autos da ação mandamental coletiva, de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Sobre o assunto ora tratado, esta magistrada assim como a nobre Desembargadora Suscitante tinha o mesmo entendimento de que, o relator que conhecesse da ação mandamental coletiva ficaria prevento para o julgamento de eventual recurso dela decorrente, com lastro no art.116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que ora transcrevo:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 1o Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.

§ 2° As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.

§ 3o A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.

§ 4º Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.

§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.

§ 6º Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do §1º deste artigo.”

Todavia, embora as disposições regimentais acima transcritas não estabeleçam ressalvas no que tange às execuções individuais de sentenças coletivas, a jurisprudência das Cortes Superiores e Tribunais Pátrios afastam a prevenção do Órgão prolator da sentença de mérito para processar e julgar as execuções individuais lastreadas no título executivo decorrido de ação originária de natureza coletiva, diante da inexistência de interesse que justifique a reunião, sob a condução do mesmo Relator, mormente a possibilidade de expressivo número de demandas executivas individuais direcionadas para um único Desembargador.

Nesse sentido:

“Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida

no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância . 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância”.(Pet 6076 QO, Relator (a): Min.
DIAS TOFFOLI
, Segunda Turma,julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 25-05-2017 PUBLIC 26-05-2017)(grifei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 516, INCISO I, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA- A competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora. Já a regra do art. 516, I, do CPC, a qual determina ser da competência desta Corte a apreciação da execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária, tem nítido caráter de acessoriedade, constituindo um mero prolongamento e regra de competência firmada por atração da primeira.

- Assim, sendo apreciação acessória, a definição da competência desta Corte com base no dispositivo legal acima se justificará sempre que existente a razão que permitiu a atração da ação de conhecimento.

- Desta forma, a norma do art. 516, I, do CPC deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento do mandamus foi a presença do Secretário de Administração do Estado da Paraíba, contudo a execução individual não contará com a participação da autoridade coatora, mas sim com o próprio ente estatal sendo, portanto, o juízo de primeiro o competente para tanto.

- Em julgamento de questão de ordem na Petição nº 6076, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância”(CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº. 0001442-17.2017.815.0000, Rel. Des. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
, DJ :16/03/2018, TJ/PB)

"
Execução individual de título" obtido em mandado de segurança coletivo originário do Tribunal de Justiça. Incompetência do Tribunal para execução individual da sentença coletiva.Ausência de força atrativa para determinar o processamento e julgamento da execução no Tribunal.Competência do Juízo de primeiro grau. Interpretação do art. 516, I, do CPC. Remessa dos autos à primeira instância
.

- A ação mandamental coletiva com competência originária nesta Corte em razão da autoridade coatora, a execução da obrigação de pagar deve ser proposta em primeira instância, pois não há, nessa fase do processo, prerrogativa de foro.

- Em julgamento de questão de ordem na Petição nº 6076, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância", assim, concluindo que tal julgamento caberá aos órgão judiciais competentes da Primeira Instância. Vistos etc. (ACÓRDÃO⁄DECISÃO do Processo Nº 00015089420178150000, - Não possui -, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 22-10-2018, TJPB)

Por fim, o Pleno deste E. Tribunal de Justiça, assim se manifesta:

“AGRAVO INTERNO
EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SENTIDO DE ENTENDER A
INCOMPETÊNCIA DA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ARTIGOS 161, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E 516, I, DO CPC. PRECEDENTE, ADOTADO POR ANALOGIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.MODULAÇÃO TEMPORAL. EFEITO “EX NUNC” ACOLHIDA POR MAIORIA.

1. Quando a sentença coletiva trata de direitos individuais homogêneos, como na hipótese, a liquidação ocorre em processo autônomo. Assim, nas ações mandamentais coletivas de competência originária do Tribunal de Justiça, como na espécie, a liquidação e execução da obrigação de pagar se faz em processo autônomo e independente.

2. No caso, a ação autônoma de execução de título judicial não apresenta nenhuma hipótese de competência originária, seja por prerrogativa de foro ou outra, a impor seu ajuizamento perante o Tribunal de Justiça.

3. Com efeito, a atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora.

4. No entanto, o cumprimento de sentença individual não contará com a participação da autoridade coatora, mas, sim, com o próprio ente público, sendo, portanto, o juízo de primeiro grau competente originalmente para processar e julgar a demanda.

5. Assim, a regra dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e 516, I, do CPC, deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento da ação mandamental foi justamente a presença da autoridade coatora, qual seja, o Governador do Estado do Pará. Precedentes do STF e STJ.

6. Em suma, esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, não se vislumbra motivo para instauração da fase executória nesta jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau.

7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS. EFEITO EX NUNC.

Concedido efeito “ex nunc” ao presente acórdão, permitindo que alguns processos em fase de expedição de ordem de pagamento, com homologação de cálculos, alteração de cálculos, ou seja, com os trâmites bem avançados, continuem nesta Corte e os que ainda serão julgados sejam remetidos ao 1º grau. Deliberação acolhida por maioria. (Agravo Interno em Cumprimento de sentença, Proc. nº. 0801999-22.2022.8.14.0000, Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Data:29/03/2023”

Nota-se, portanto, que nos casos análogos a dos autos, a jurisprudência do STF como de outros tribunais pátrios, inexiste prevenção do Relator da ação coletiva (no caso mandado de segurança nº.00023.67.74.2016.8.14.0000) para julgar eventuais recursos interpostos contra decisão/sentença proferidas nas execuções individuais.

Em outras palavras, nas execuções individuais cujo título executivo é o acórdão que concedeu a ordem nas ações coletivas, não gera a prevenção do respectivo julgador que examinou o mérito da demanda coletiva, pois constituem ações autônomas, cujo processamento e julgamento deve ocorrer na primeira instância.

Pela fundamentação acima, os autos devem ser remetidos ao gabinete da desembargadora relatora, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento para processar o agravo de instrumento distribuído à sua relatoria.

Ante o exposto, conheço e acolho o conflito negativo de competência suscitado, para declarar competente a Luzia Nadja Guimarães Nascimento para processar o feito, devendo os autos serem remetidos à sua relatoria.

É o voto.

Belém/PA, 12 de JULHO de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2023